Tribunal: TJBA
Processo: 8007983-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007983-13.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MONICA SILVA COSTA LEFUNDES

Advogado(s)
:
ADRIANO BONIFÁCIO MIGUEL SANLLIM DOS SANTOS LIMA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute cancelamento de contrato, respondendo solidariamente com a administradora pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.

É abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos estabelecidos pela ANS, especialmente quando não comprovada a notificação adequada do beneficiário e não garantida a continuidade de tratamento médico em curso.

3.

A situação se agrava quando o beneficiário é portador de doença autoimune grave, com necessidade de tratamento contínuo, cujo comprometimento acarreta risco à sua saúde e integridade física.

4.

A jurisprudência possui entendimento de que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, especialmente em situações que envolvem tratamentos necessários, configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria situação vivenciada pelo beneficiário.

5.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8007983-13.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
MONICA SILVA COSTA LEFUNDES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto